Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721094-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA R. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. DESVIO DE VALORES. EX-FUNCIONÁRIO DE ASSOCIAÇÃO. FRAUDE. CONTAS BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE VIGILÂNCIA DA DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reputa-se ausente o cerceamento de defesa nos autos, porquanto o juiz de origem deferiu as provas que entendeu pertinentes ao deslinde da controvérsia. De outro vértice, não há nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, porquanto o magistrado a quo analisou os argumentos apresentados por ambas as partes, assim como as provas coligidas, proferindo seu entendimento com base no princípio da livre convicção (art. 371, do CPC). 2. A relação jurídica existente entre consumidor pessoa jurídica e instituição financeira se configura como uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e Súmula no 297 do c. STJ. 3. No que concerne ao fato do serviço, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor possui responsabilidade objetiva perante o consumidor pelos danos causados relativos aos defeitos na prestação do serviço e por informações insuficientes e inadequadas. Por sua vez, o §3o do art. 14 ressalva as hipóteses em que o fornecedor não será responsabilizado. 4. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor poderá ser afastada quando ficar provada a inexistência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 5. Em que pese o dever de segurança a ser fornecido pelas instituições financeiras aos seus clientes, o caso em tela evidencia que as condutas ilícitas foram perpetradas pelos funcionários da associação, os quais tinham acesso e autorização para a prática de atividades bancárias. 6. Desse modo, o acervo fático probatório demonstra que os atos ilícitos foram praticados por funcionário que detinha competência para realizar transferências de valores e proceder a aplicações em fundos de investimentos, os quais foram devidamente autorizados por aqueles que atuam na administração da empresa. 7. Logo, estando demonstrada a ausência de falha no dever de segurança do banco ou o envolvimento de seus funcionários na fraude, há de ser afastada a responsabilidade objetiva pela ausência de defeito na prestação do serviço do banco (art. 14, §3o, inciso II, do CDC). 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente invoca violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371 e 479, ambos do CPC, asseverando que o acórdão impugnando não se manifestou acerca das diversas inconsistências que a recorrente apontou nos laudos pericial e complementar, deixando de fundamentar os motivos que o levaram a ignorar uma série de documentos que comprovam as alegações da recorrente. Ao final, requer que das publicações conste o nome do advogado Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa, OAB/DF 50.301. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações e publicações sejam feitas conjuntamente em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, registrada junto a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná sob no. 2.049, e dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF n.o 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Junior, OAB/PR 42.27 (ID 66139899). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 371 e 479, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Após a apresentação do laudo pericial, a parte autora impugnou as conclusões e o réu anuiu com os fundamentos, anexando perícia técnica. Por conseguinte, não obstante a apresentação de laudo complementar, ambas as partes se manifestaram, tendo o juiz de origem concluído pela desnecessidade de produção de outras modalidades probatórias. Dessa forma, não se reputa qualquer cerceamento de defesa nos autos, bem assim, preclusão do réu/apelado em apresentar os requisitos da aludida prova pericial. De outro vértice, não há nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, porquanto o magistrado a quo analisou os argumentos apresentados por ambas as partes, assim como as provas coligidas, proferindo seu entendimento com base no princípio da livre convicção (art. 371, do CPC)” (ID 56143082). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371, 479 E 480 DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, em conformidade com as provas dos autos, reconheceu a falha na prestação do serviço da construtora que entregou imóvel diverso do adquirido e quanto ao valor a ser restituído (danos materiais) entendeu que o laudo foi inconclusivo determinando a apuração do prejuízo em liquidação de sentença. 3. Modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em recurso especial nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Alterar o entendimento do Tribunal de origem acerca do cabimento da indenização a título de dano moral, seria necessário também o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada mediante o óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.073.635/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela recorrente, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. E no que se refere ao pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, indefiro-o, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025